Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO 57.663/1966). TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família.
2. Se os apelantes, apesar de intimados para tanto (art. 99, § 2o, do CPC), não produzem prova apta a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, outra solução não há senão o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados.
3. Nos termos do artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004 c/c artigo 70 do Decreto n.o 57.663/66, é de 03 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão executiva da cédula de crédito bancário.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante o contrato de cédula de crédito bancário preveja o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição conta-se do vencimento da última parcela.
5. Recurso não provido.